Tribunal: CARF
Processo: 16327.720677/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720677/2012-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.642 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Embargante
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO E NO TEXTO DA
EMENTA. SANEAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS.
É cabível a correção de inexatidões materiais existentes na redação do
dispositivo e texto da ementa do acórdão por meio de embargos, que devem ser
acolhidos para fins de saneamento, mas sem efeitos infringentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS.
GANHO
DE
CAPITAL.
CARACTERIZAÇÃO.
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa
jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou
quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de
entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na
aquisição de título patrimonial.
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). APLICAÇÃO
PARA PATRIMÔNIO INVESTIDO EM EMPRESAS COLIGADAS E
CONGÊNERES COM FINALIDADE LUCRATIVA.
O método de equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de
1976, é aplicável como critério de avaliação do investimento feito por
empresas coligadas com finalidade lucrativa. Não se aplica o MEP para os
casos em que a entidade investida não possui essa finalidade, como era o caso
da CETIP. Inaplicabilidade do art. 32, §1o da Lei 8.981, de 1995, nos casos de
participação de empresa no patrimônio de entidade sem fins lucrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720677/2012-67
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos apresentados pelo contribuinte contra Acórdão de Recurso
Voluntário n. 1201-005.132, fls. 917/925, por sua vez prolatado por esta Turma Ordinária, para
correção de erros ou obscuridades alegados pelo mesmo no Acórdão já mencionado.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão embargado, por bem
sintetizar o âmago das questões a serem debatidas:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

O Acórdão embargado, no entanto, negou provimento à pretensão recursal do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Após publicação do Acórdão, o contribuinte apresentou embargos, às fls. 934/936,
para afastar/aclarar/corrigir erros ou obscuridades supostamente constantes no Acórdão
embargado, especificamente, os seguintes: a) erro material na ementa: a ementa consta exercício
de 2007, quando na verdade, o período aventado se trata do ano calendário 2008; b) erro material
no tocante à menção à desmutualização da BM&F Bovespa, quando o correto seria
desmutualização de CETIP – Câmara de Compensação e Custódia; c) alega que o Acórdão
entendeu não ser possível ser aplicado o MEP ao caso concreto pois, o método apenas seria
aplicável como critério de avaliação de investimento feito por coligadas com finalidade lucrativa.
Porém, o voto condutor, ao adotar o entendimento do Acórdão da DRJ, que asseverou que o
MEP somente seria aplicável para sociedades coligadas ou controladas, e não teria mencionado a
necessidade da entidade investida possuir finalidade lucrativa. Haveria, portanto contradição na
decisão embargada, particularmente, entre o voto condutor e a ementa da decisão; d) finalmente,
entendeu também a embargante que o acórdão embargado contém omissão quanto ao
recolhimento de IRPJ e de CSLL, no montante de R$ 1.685.136,33, após alienação das Ações
CETIP, em 05/2009 e 07/2009, sobre o ganho auferido na operação, conforme alega ter
fundamentado no recurso voluntário.
Por outro lado o Despacho de Admissibilidade dos embargos, fls. 955/959, apenas
admitiu os embargos para corrigir os erros materiais (itens a) e b)), no tocante aos erros materiais
retro mencionados, não admitindo os embargos para as demais alegações (itens c e d):
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

Após, os autos foram novamente encaminhados à esta Turma Ordinária, para
apreciação e decisão.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os Embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade.
Nos termos do §3o do art. 65 do RICARF, o Presidente não conhecerá os
embargos intempestivos e rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de
omissão, contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Neste aspecto, os presentes embargos se limitam a analisar a ocorrência de erros
no período de apuração e na situação fática indicados na ementa, conforme admitido pelo
despacho da presidência de fls.955 e seguintes.
Alega a embargante que o processo administrativo em tela trata da exigência de
IRPJ e de CSLL, sob alegação de suposta ocorrência de ganho de capital não tributado por
ocasião da desmutualização da Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP, no ano-calendário
2008, enquanto a ementa do Acórdão n. 1201-005.132, de 19/08/2021 indica o Exercício 2007
(ano-calendário 2006), quando o certo seria “ano-calendário 2008”, além de mencionar que se
trata da desmutualização da BMF Bovespa, quando o correto seria desmutualização da “Câmara
de Custódia e Liquidação – CETIP”.
Assiste razão à embargante e os referidos equívocos devem ser sanados, sem
efeitos infringentes, para que a ementa do acórdão embargado doravante ser assim lida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS
LUCRATIVOS.
GANHO
DE
CAPITAL.
CARACTERIZAÇÃO.
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP.
Nos termos da súmula CARF no 118, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital
recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para
entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). APLICAÇÃO PARA
PATRIMÔNIO INVESTIDO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONGÊNERES COM
FINALIDADE LUCRATIVA.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.642 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720677/2012-67

O método de equivalência patrimonial, previsto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, é
aplicável como critério de avaliação do investimento feito por empresas coligadas com
finalidade lucrativa. Não se aplica o MEP para os casos em que a entidade investida não
possui essa finalidade, como era o caso da CETIP. Inaplicabilidade do art. 32, §1o da
Lei 8.981, de 1995, nos casos de participação de empresa no patrimônio de entidade
sem fins lucrativos.

Ante o exposto, conheço dos embargos para acolhê-los, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 970
DF CARF MF
Original